Tribunal: STJ
Processo: 0284399-47.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215129 - RS (2025/0284399-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE NOVO HAMBURGO -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE LAJEADO - SJ/RS
INTERES.
: MARELISA TEREZINHA SAUTHIER
ADVOGADOS
: CAIO RUZZARIN MACHADO - RS085131
PAULA CASTRO TREPTOW - RS043628
REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIO RADIN - RS053690
LUCIANO PAIVA NOGUEIRA - MG079711
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
MIRELA PIOVESAN - SP356123
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
REVISÃO
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
PRIVADA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, tendo por suscitado o
Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS.
2. A demanda foi originariamente ajuizada na 1a Vara Federal de
Lajeado, que processou e sentenciou sobre o mérito. Em grau
de recurso, o Tribunal Regional Federal declinou da
competência para a Justiça do Trabalho, com fundamento no
Tema 1166 do Supremo Tribunal Federal.
3. A lide, entretanto, não decorre da extinta relação de trabalho,
mas sim de relação previdenciária, porque a reclamante ajuizou
ação anterior na justiça do trabalho e, na presente ação, pleiteia
que aquela condenação seja considerada pelas rés, para
complementação da aposentadoria.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se compete à
Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar
demandas relacionadas à revisão de benefício de previdência
privada complementar, quando a causa de pedir decorre de
incorporações salariais deferidas em reclamação trabalhista.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ entende que compete à Justiça
Comum o julgamento de demandas em que a causa de pedir e o
Documento eletrônico VDA51252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: e564c280-21b7-4b1b-bf63-5eb4b3594315

pedido se relacionam com contrato celebrado entre beneficiários
e entidade de previdência complementar, o qual possui natureza
eminentemente civil.
6. Não há pedidos de condenação em verbas trabalhistas, mas a
revisão do salário de benefício pago por entidade de previdência
privada em decorrência da incorporação deferida em reclamação
trabalhista anterior, o que atrai a competência da Justiça Comum
Estadual.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: e564c280-21b7-4b1b-bf63-5eb4b3594315

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215129 - RS (2025/0284399-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE NOVO HAMBURGO -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE LAJEADO - SJ/RS
INTERES.
: MARELISA TEREZINHA SAUTHIER
ADVOGADOS
: CAIO RUZZARIN MACHADO - RS085131
PAULA CASTRO TREPTOW - RS043628
REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIO RADIN - RS053690
LUCIANO PAIVA NOGUEIRA - MG079711
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
MIRELA PIOVESAN - SP356123
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
REVISÃO
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
PRIVADA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, tendo por suscitado o
Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS.
2. A demanda foi originariamente ajuizada na 1a Vara Federal de
Lajeado, que processou e sentenciou sobre o mérito. Em grau
de recurso, o Tribunal Regional Federal declinou da
competência para a Justiça do Trabalho, com fundamento no
Tema 1166 do Supremo Tribunal Federal.
3. A lide, entretanto, não decorre da extinta relação de trabalho,
mas sim de relação previdenciária, porque a reclamante ajuizou
ação anterior na justiça do trabalho e, na presente ação, pleiteia
que aquela condenação seja considerada pelas rés, para
complementação da aposentadoria.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51018147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: e37e256f-183c-456f-aa35-fc8c4f8dd91a

4. A questão em discussão consiste em saber se compete à
Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar
demandas relacionadas à revisão de benefício de previdência
privada complementar, quando a causa de pedir decorre de
incorporações salariais deferidas em reclamação trabalhista.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ entende que compete à Justiça
Comum o julgamento de demandas em que a causa de pedir e o
pedido se relacionam com contrato celebrado entre beneficiários
e entidade de previdência complementar, o qual possui natureza
eminentemente civil.
6. Não há pedidos de condenação em verbas trabalhistas, mas a
revisão do salário de benefício pago por entidade de previdência
privada em decorrência da incorporação deferida em reclamação
trabalhista anterior, o que atrai a competência da Justiça Comum
Estadual.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, tendo por suscitado o Juízo Federal da 1a
Vara de Lajeado - SJ/RS.
Narra o suscitante que a demanda foi originariamente ajuizado na 1a
Vara Federal de Lajeado, que o processou e sentenciou sobre o mérito. Em grau de
recurso, no entanto, o Tribunal Regional Federal declinou da competência para a
Justiça do Trabalho, com fundamento no Tema 1166 do Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, a lide não decorre da extinta relação de trabalho, mas sim
de relação previdenciária, porque a reclamante ajuizou ação anterior na justiça do
trabalho (0139100-91.2006.5.04.0302) e, na presente ação, pleiteia que aquela
condenação seja considerada pelas rés, para complementação da aposentadoria.
Ademais, a Caixa Econômica Federal está sendo demandada na
condição de patrocinadora do fundo de previdência complementar, e não como ex-
empregadora.
Assim, a hipótese se amolda ao Tema no 190 do Supremo Tribunal
Federal:

"Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas
contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter
Documento eletrônico VDA51018147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: e37e256f-183c-456f-aa35-fc8c4f8dd91a

complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal
do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução,
todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença
de mérito até
. "
20/2/2013

O suscitado, a seu turno, sustenta que compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. (e-STJ fls. 957-
962 e 890)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta
corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso
concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do juízo competente
para processamento e julgamento da ação de revisão de revisão de benefício de
previdência privada complementar, ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e a
Documento eletrônico VDA51018147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: e37e256f-183c-456f-aa35-fc8c4f8dd91a

Fundação dos Economiários Federais, originalmente distribuída perante a Justiça
Federal. (e-STJ fls. 995-1010).
Narra o autor que o cálculo do benefício não considerou, em sua base,
a remuneração correta da autora, tendo em vista que não computou a verba
designada CTVA, a qual compunha a remuneração pelo exercício de cargo
comissionado, expressamente previsto como componente do salário de contribuição
para a FUNCEF.
Tendo em vista o equívoco, a autora propôs demanda na justiça do
trabalho, contra as ora rés, para que fosse declarado o direito à consideração da
verba como componente do salário de participação para fins previdenciários e
recolhimento das contribuições correspondentes.
O pedido foi acolhido, concedendo à autora o direito à incorporação da
verba a seu salário, tendo em vista o exercício ininterrupto de função gratificada (e o
correspondente CTVA) por mais de 10 anos ininterruptos, passando a verba a
compor em bases definitivas o seu salário, perdendo qualquer natureza de
eventualidade e variabilidade. Na mesma reclamatória foram apuradas e repassadas
à FUNCEF as contribuições da parte autora e patrocinadora sobre o CTVA pago com
o fito de serem incorporadas ao custeio.
Pretende o autor, em suma, o recálculo do benefício saldado, e o
pagamento das diferenças de complementação devidas, segundo o valor recalculado
do benefício, em vista da incorporação já deferida na reclamatória trabalhista.
Sobre o tema, "A jurisprudência do STJ entende que compete à Justiça
Comum o julgamento de demandas em que a causa de pedir e o pedido se
relacionam com contrato celebrado entre beneficiários e entidade de previdência
complementar, o qual possui natureza eminentemente civil." (CC n. 208.071, Ministra
Nancy Andrighi, DJe de
.)
13/11/2024
Ou seja, não há pedidos de condenação em verbas trabalhistas, mas
apenas se postula a revisão do salário de benefício pago por entidade de previdência
privada em decorrência da incorporação deferida em reclamação trabalhista anterior,
que reverberam no cálculo do benefício e no valor de contribuição do participante e
da patrocinadora, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.
No mesmo sentido, conferindo à justiça comum a competência para
julgar as demandas em que a parte pleiteia a complementação de
aposentadoria, tendo como causa de pedir o reconhecimento de verbas em
reclamatória trabalhista que, por consequência, influenciam no cálculo do benefício,
e inclusive no valor de contribuição do participante e da patrocinadora, diversos
precedentes: (CC n. 208.071, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.); (CC n.
13/11/2024
209.300, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
.); (CC n. 205.634,
27/11/2024
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
.);
02/06/2025
Documento eletrônico VDA51018147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: e37e256f-183c-456f-aa35-fc8c4f8dd91a

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL E FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA
PRIVADA.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEFERIMENTO. JUSTIÇA COMUM.
COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de ação de revisão de proventos de complementação de
aposentadoria privada com pedido de recomposição de reservas
matemáticas contra a Caixa Econômica Federal e a Fundação dos
Economiários Federais (FUNCEF), cuja causa de pedir decorre de
diferenças salariais deferidas em reclamação trabalhista.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs nos 586.453
/SE e 583.050/RS, reconheceu a repercussão geral da questão
constitucional nele suscitada e consolidou entendimento no sentido da
competência da Justiça Comum para o processamento de demandas
ajuizadas contra entidades privadas de previdência nas quais se busca
o complemento de aposentadoria. 3. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum o
processamento e o julgamento de demandas em que a causa de pedir
e o pedido se restringem a recálculo de benefício de previdência
complementar privada.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 153.336/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
3/12/2019
6/12/2019
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo Federal da 1a Vara de Lajeado - SJ/RS, para processar e julgar a demanda na
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: e37e256f-183c-456f-aa35-fc8c4f8dd91a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.129 / RS
Número Registro: 2025/0284399-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200682820255040302 200682820255040302 50212437820204047108
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE NOVO HAMBURGO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE LAJEADO - SJ/RS
INTERES.
: MARELISA TEREZINHA SAUTHIER
ADVOGADOS : CAIO RUZZARIN MACHADO - RS085131
REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
PAULA CASTRO TREPTOW - RS043628
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : FABIO RADIN - RS053690
LUCIANO PAIVA NOGUEIRA - MG079711
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
MIRELA PIOVESAN - SP356123
LARISSA LINO CARVALHEIRA - SP498362
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA51240786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: b27ceaef-16b7-4b7d-a140-8ce8dfd516a6

PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. Impedido o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: b27ceaef-16b7-4b7d-a140-8ce8dfd516a6